Tribunal: TJBA
Processo: 0027515-32.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0027515-32.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FERTIN FERRAGENS E TINTAS LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRO SANTANA DE SOUZA, REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL. PESSOA JURÍDICA. EMPRESA BAIXADA. INATIVIDADE EMPRESARIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL A LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS A 12% AO ANO PARA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CONTRATOS
SUB JUDICE
FIRMADOS EM DATA ANTERIOR A MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 1.963-17/2020. VEDADA A COBRANÇA, AINDA QUE EXPRESSAMENTE PACTUADA. REDISTRIBUIÇÃO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O apelante FERTIN FERRAGENS E TINTAS LTDA postulou a concessão da justiça gratuita e, para tanto, comprovou que a empresa se encontra baixada perante a Receita Federal desde 2008 (ID 49464491), revelando que não realiza mais movimentação financeira, deixando inconteste o fato de que não há mais renda. Por tais motivos, concede-se ao apelante os benefícios da justiça gratuita, rejeitando-se, por conseguinte, a preliminar de impugnação à justiça gratuita ventilada em contrarrazões.

2. Na origem, trata-se de ação revisional de contratos de cédula de crédito comercial firmados entre as partes nos idos de 1990, objetivando a revisão das cláusulas consideradas abusivas.

3.

Juros remuneratórios. De acordo com a orientação da Súmula nº 596, do Superior Tribunal de Justiça, as limitações impostas à cobrança de juros remuneratórios pela Lei de Usura não se estendem às instituições financeiras, pelo que se revela inaplicável a limitação à taxa de 12% ao ano.

4. No que pertine à capitalização de juros, esta é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. No caso em espeque, verifica-se que os contratos firmados são anteriores à Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, razão pela qual é vedada a cobrança da capitalização mensal dos juros, devendo ser afastada dos contratos em comento, caso ajustada.

5. Redistribuição do ônus de sucumbência fixado no
decisum
, na razão de 70% a cargo da autora e 30% a cargo da ré, relembrando que foi concedido o benefício da justiça gratuita à autora, ora apelante.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0027515-32.1999.8.05.0001
, em que são Apelante e Apelado, respectivamente,
FERTIN FERRAGENS E TINTAS LTDA
e
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA
, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA